Tribunal: TJES
Processo: 5013020-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reforma; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013020-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO MARCELO ARESI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO IPAJM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO MARCELO ARESI contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação acidentária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reconheceu a ilegitimidade passiva deste e determinou a citação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) para integrar o polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo ostenta legitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda relativa à anulação/revisão do ato administrativo de reforma de militar por incapacidade permanente; e (ii) estabelecer a responsabilidade do IPAJM pelo pagamento dos proventos decorrentes da reforma militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo se configura em razão de ser o responsável pelo ato administrativo inicial de reforma militar, praticado pelo Comando-Geral da Polícia Militar, conforme previsto no art. 11 da LC nº 420/2007.

4. A competência do IPAJM restringe-se ao pagamento dos proventos decorrentes da reforma, não sendo o órgão responsável pela prática do ato administrativo inicial, o qual compete ao Estado do Espírito Santo.

5. A manutenção de ambos os entes no polo passivo é necessária, considerando que o Estado responde pelo ato administrativo originário e o IPAJM pela repercussão financeira decorrente da eventual revisão do ato de reforma.

6. Os embargos de declaração opostos pelo Estado não merecem acolhimento, pois não há omissão na decisão embargada, que abordou a questão da legitimidade passiva do Estado e do IPAJM de forma clara e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

8. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. O Estado do Espírito Santo ostenta legitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda que objetiva a revisão do ato administrativo de reforma militar por incapacidade permanente, haja vista que o ato originário foi praticado pelo Comando-Geral da Polícia Militar.

2. O IPAJM possui legitimidade passiva apenas para responder pelos efeitos financeiros decorrentes da eventual procedência da ação, não se confundindo com a prática do ato administrativo inicial de reforma militar.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 420/2007, arts. 11, 12, 13, 14, 15; LC nº 282/2004.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação, 006120074510, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 28/06/2016, DJe 11/07/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCIANO MARCELO ARESI
em face da r. decisão acostada no ID 9669449 proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos da Ação Acidentária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
reconheceu a ilegitimidade passiva arguida pelo ESTADO, excluindo-o da relação jurídica processual. Ato contínuo, determinou a citação do IPAJM para integrar ao polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais (ID 9669447), o agravante sustenta que não há dúvidas de que o ato administrativo que se pretende anular/revisar foi proferido pelo Estado do Espírito Santo, por meio do Comando-Geral da Polícia Militar, a quem compete, segundo dispõe o art. 11 da LC n° 420/2007, reformar, ex officio, o militar declarado pela Junta Militar de Saúde incapaz definitivamente para a atividade policial.

Diante disso, alega que o Estado do Espírito Santo ostenta legitimidade passiva na ação que se busca anular o ato de reforma do militar por incapacidade permanente, a despeito da competência do IPAJM para conceder benefícios previdenciários aos servidores civis e militares.

Decisão liminar de ID 9747547, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Embargos de declaração opostos pelo Estado, no ID 9779690.

Contrarrazões ao Agravo de instrumento, no ID 9779330.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCIANO MARCELO ARESI
em face da r. decisão acostada no ID 9669449 proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos da Ação Acidentária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
reconheceu a ilegitimidade passiva arguida pelo ESTADO, excluindo-o da relação jurídica processual. Ato contínuo, determinou a citação do IPAJM para integrar ao polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais (ID 9669447), o agravante sustenta que não há dúvidas de que o ato administrativo que se pretende anular/revisar foi proferido pelo Estado do Espírito Santo, por meio do Comando-Geral da Polícia Militar, a quem compete, segundo dispõe o art. 11 da LC n° 420/2007, reformar, ex officio, o militar declarado pela Junta Militar de Saúde incapaz definitivamente para a atividade policial.

Diante disso, alega que o Estado do Espírito Santo ostenta legitimidade passiva na ação que se busca anular o ato de reforma do militar por incapacidade permanente, a despeito da competência do IPAJM para conceder benefícios previdenciários aos servidores civis e militares.

Decisão liminar de ID 9747547, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Embargos de declaração opostos pelo Estado, no ID 9779690.

Contrarrazões ao Agravo de instrumento, no ID 9779330.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

Cinge-se a controvérsia em se verificar a (i)legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo em integrar o polo passivo da ação que visa anular o ato de reforma do militar por incapacidade permanente.

Conforme relatado pelo agravante no bojo do recurso, os pedidos por ele deduzidos na peça inicial (ID 19850422 dos autos de origem) são os seguintes:

a) A anulação/revisão do ato de reforma proporcional ex offício por incapacidade permanente, a fim de que seja concedida a conversão para a reforma integral;

b) O recebimento retroativo da diferença dos proventos entre os referidos benefícios, desde a reforma até o momento do acerto definitivo do benefício vindicado.

Assim, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão de origem desconsiderou a natureza dos pedidos formulados, os quais possuem duas vertentes distintas:
(i)
a revisão do ato administrativo de reforma proporcional para reforma integral, de competência do Estado, tendo em vista que a reforma foi procedida pelo Comando-Geral da Polícia Militar; e
(ii)
o recebimento retroativo da diferença dos proventos, cuja repercussão financeira incidiria sobre o IPAJM, autarquia previdenciária responsável pelo pagamento dos proventos dos servidores reformados.

Quanto ao primeiro pedido, tenho que
a revisão do ato de reforma
, seja pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da diferenciação existente no caput e §1º do art. 13 da LCE nº 420/2007 e seja pela revisão dos dispositivos de leis reenquadrando o ato de reforma da parte Autora,
é de legitimidade do Estado do Espírito Santo
.

Já em relação ao segundo requerimento,
entendo que com o advento da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, foi concedida ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, autonomia administrativa, financeira e patrimonial passando este a administrar, como gestor único, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo.

Assim, no tocante ao
recebimento retroativo da diferença dos proventos entre os referidos benefícios
,
o que seria uma repercussão lógica do primeiro pedido,

configura-se a legitimidade da Autarquia Estadual
.

Com efeito,
faz-se necessária a permanência de ambos os requeridos no polo passivo da demanda de origem
.

Aliás, compulsando os autos originários, verifica-se que o IPAJM já apresentou contestação nos autos, tendo arguido a necessidade de permanência do Estado do Espírito Santo na lide, sob os seguintes argumento:

O ESTADO deve permanecer na lide pois o ato primeiro que dá origem a aposentadoria do autor é o ato da JUNTA MILITAR DE SAÚDE – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO.

(...)

Pois bem. Aplicável, pois, ao Autor regras previstas na LCE nº 420/2007.

No caso em tela, conforme documentação acostada A JUNTA MILITAR DE SAÚDE declarou que o autor é incapaz definitivamente para o serviço da PMES. Afirmou que sua incapacidade não é decorrente de acidente em serviço. Não é alienado mental e não é inválido. E afirmou que não se enquadra nas doenças constantes ao inciso IV do art. 12 da Lei Complementar 420.

Assim, o ato de reforma foi lavrado com fundamento no art. 11, caput c/c inc. V, do art. 12, e inc. I, do art. 15, todos da LCE nº 420/2007.

(...)

Ou seja, todos os atos administrativos são praticados originalmente pela POLICIA MILITAR DO ESTADO, o IPAJM recebe todos esses atos preliminares e fundamentais para fixar o benefício conforme a caracterização do afastamento indicado pela JUNTA MILITAR DE SAÚDE DA POLICIA MILITAR.

A fixação dos proventos de aposentadoria é mera consequência lógicas dos atos antecedentes,
razão pela qual é indispensável a presença do ESTADO no processo.

Neste sentido, tem-se que
o ato administrativo que se pretende anular/revisar foi proferido pelo Estado do Espírito Santo
, por meio do Comando-Geral da Polícia Militar, a quem compete, segundo dispõe o art. 11 da LC n° 420/2007, reformar, ex officio, o militar declarado pela Junta Militar de Saúde incapaz definitivamente para a atividade policial. Vejamos:

Art. 11. O militar remunerado pela modalidade de subsídio, declarado por Junta Militar de Saúde, incapaz definitivamente para o serviço policial militar ou bombeiro militar, será reformado “ex-officio”.

Assim, de fato o Ente Público Estadual ostenta legitimidade passiva para figurar na ação que se busca anular o ato de reforma do militar por incapacidade permanente, a despeito da competência do IPAJM para conceder benefícios previdenciários aos servidores civis e militares.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já apreciou a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA. ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR. INCAPACIDADE PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE SERVIÇO. PROVENTOS INTEGRAIS. RECURSO PROVIDO. 1.
O Estado do Espírito Santo ostenta legitimidade passiva na ação que se busca anular o ato de reforma do militar por incapacidade permanente, a despeito da competência do IPAJM para conceder benefícios previdenciários aos servidores civis e militares. Preliminar rejeitada
. 2. Não se pode olvidar que o ato administrativo de reforma conclusivo quanto à ausência de relação entre a lesão incapacitante e a atividade militar desempenhada carrega o atributo da presunção de legitimidade. Por conseguinte, recai sobre o militar o ônus de provar a sua insubsistência e nulidade. 3. Restando demonstrado, após regular procedimento administrativo (inquérito sanitário de saúde) instaurado no âmbito da Diretoria de Saúde da PMES, que a lesão incapacitante do militar decorreu de acidente de serviço, impõe-se a anulação do ato de reforma com proventos proporcionais ao tempo de serviço, porquanto, nesse caso, faz jus o militar aos proventos integrais, a teor do que dispõem o art. 11 c/c inciso II do art. 12 e art. 14 da LC nº 420/2007 . Recurso provido.

( TJES , Classe: Apelação, 006120074510, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 11/07/2016)

No que tange aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, observo que a decisão embargada foi clara ao considerar que "o ato administrativo de reforma militar foi praticado pela Polícia Militar, órgão estadual, justificando a manutenção do Estado no polo passivo, juntamente com o IPAJM, que responderia pelos efeitos financeiros da eventual procedência da ação". Assim, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, motivo pelo qual julgo prejudicados os embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção do Estado do Espírito Santo e do IPAJM no polo passivo da demanda. Outrossim, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar